Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO. CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo o juízo definitivo a respeito do crédito devido, o legislador disciplinou que o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o Executado possa sofrer.
2. Dispensa da caução somente se pode dar nas hipóteses estritas indicadas no texto legal e se demonstrada reversibilidade da dispensa (artigo 521 do Código de Processo Civil). 2.1. Na hipótese, o que se tem é que os credores/agravantes não têm condições financeiras de ofertar caução. O valor que pretendem levantar é significativo (R$ 38.153,41) e bem superior à renda anual de ambos (inferior a R$ 28.559,70), o que constitui indicativo de que, liberado o valor e na hipótese de eventual decisão de reforma, será difícil a reversibilidade da situação de fato, ou seja, a devolução dos valores pelos agravantes.
3. Assim, escorreita a decisão agravada pela qual, com fundamento no art. 521, parágrafo único do Código de Processo Civil, condicionado o levantamento do valor a prestação de caução 3.1. “O levantamento de depósito em dinheiro, em cumprimento provisório da sentença, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos (CPC, art. 520). 2. É temerário o levantamento de valores vinculados a processo de grande repercussão econômica e financeira, antes do trânsito em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1406543, 07363989820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.